Tribunal: TJDFT
Processo: 0703290-13.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RESISTÊNCIA A PRISÃO. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM DESFAVOR DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM AO CHAMADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. COMPATIBILIDADE COM AS LESÕES DESCRITAS NO LAUDO PERICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. COERÊNCIA E COMPATIBILIDADE COM OUTRAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. AMEAÇA. DOLO ESPECÍFFICO. COMPROVAÇÃO. INTIMIDAÇÃO E TEMOR EVIDENCIADOS NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. REPRIMENDA. REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM ARBITRADO PELA INSTÂNCIA A QUO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 - "O depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (HC 278650/RS, 6a Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, v.u., j 02.06.2016. No mesmo sentido: STJ, HC 322229/RJ, 5a Turma, rel. Leopoldo de Arruda Raposo, v.u., j. 22.09.2015).

2. Resta indene de duvidas, que os depoimentos prestados em juízo, pelas vítimas e pelos agentes de polícia que participaram da investigação, são coerentes, firmes e harmônicos, e foram corroborados pelo reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas na fase inquisitorial e confirmado em juízo, a indicar a autoria delitiva do réu.

3. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial importância, mormente quando em consonância com outras provas dos autos. Na hipótese, a palavra da vítima serve para embasar o decreto condenatório, pelo crime de ameaça, tendo em vista que descreve de maneira detalhada o contexto fático da prática dos delitos e está coerente com os demais depoimentos colhidos no decorrer da instrução, sendo inviável o acolhimento do pedido de absolvição.

4. O dolo específico de intimidação foi evidenciado nas declarações da ofendida, que se sentiu ameaçada de mal injusto e grave e que lhe causou medo.

5. O bem jurídico tutelado no crime de ameaça é a tranquilidade psíquica da vítima. Logo, demonstrando os elementos probatórios dos autos, em especial a prova oral produzida, que o réu ameaçou a vítima e que as suas palavras foram capazes de gerar temor e abalo psicológico, não há falar em insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP.

6. Embora o juízo disponha de certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais incidentes na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), a jurisprudência do Superior Tribunal consolidou-se no sentido de que a exasperação da pena-base deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) da reprimenda mínima em abstrato para cada vetorial negativa, sendo possível um incremento maior nas hipóteses em que haja justificativa específica para tanto, o que não se verificou no caso concreto.

7. Conquanto a legislação não estabeleça limites mínimo e máximo de aumento ou redução a serem aplicados na segunda fase da individualização da pena, na prática, o entendimento dominante também considera razoável a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante ou agravante genérica (arts. 61 e 65 do CP), salvo fundamentação expressa e específica.

8. Mantida a aplicação do concurso material entre o crime de ameaça e a contravenção penal de vias de fato, ponderando-se que as infrações penais resultaram de desígnios autônomos e pluralidade de conduta, ex vi do art. 69 do CP

9. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."

10. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.